Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-42.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc.
Como bem asseverado pelo representante do Ministério Público, o feito tinha por objeto ver declarada a ilegalidade da greve deflagrada pelos servidores da área penitenciária deste Estado, e evidentemente, tal paralisação já fora encerrada, eis que teve início em 20/10/2017.
Posto isso, intime-se o Estado de Mato Grosso, a fim de que informe de forma clara e precisa quanto ao interesse de agir no presente feito no prazo de 05 dias.
Havendo insistência, colha-se o parecer Ministerial, caso contrário, concluso para extinção.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado